Tribunal: TJPA
Processo: 0001855-48.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001855-48.2014.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ADELIA PINTO DA SILVA, HIRDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PAGAMENTO OBSERVANDO A REGRA DE PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO A SER ANALISADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravante pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, alegando que o pagamento da indenização decorrente da desapropriação de imóvel deve ser realizado mediante precatório, nos termos da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau apenas reconheceu o dever de pagamento de indenização pelo município, estabelecendo os parâmetros de juros e correção monetária, sem abordar a forma de pagamento.
4. O regime de precatório deve ser discutido em sede de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 534 e 535 do CPC/2015, inexistindo interesse recursal no presente agravo.

Recurso não conhecido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, em que foi mantida a sentença de primeiro grau

pronunciada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e condeno o Requerido pagar o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) ao Requerente, a título de indenização pela área, mais juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da data da ocupação, ou seja, agosto de 2013, conforme decisão do V.STF nos autos da ADI 2332-2, além da correção monetária, devendo ser calculada a partir da data do laudo de avaliação, até o efetivo pagamento, consoante decisão do V.STF ao apreciar o R.E n º 112.091 (in RTJ 121/366). Assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Custas e despesas processuais, observada a isenção de que goza o expropriante, e honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor da condenação, com as correções legais devidas, conforme parágrafo 1º, artigo 27 do decreto-lei 3365/1941.”

O Agravante aduz que o dispositivo da sentença contraria o Regime Constitucional de Precatórios e sua ordem cronológica.

Nesse sentido, pleiteia a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Os Agravados apresentaram Contrarrazões (Id. 20277644).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito para inclusão em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

O Recorrente/Agravante relata que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois o pagamento dos valores da desapropriação deve

obedecer ao regime de precatório previsto na Constituição Federal.

Considerando o teor da sentença de primeiro grau, verifico que, acertadamente, pois o Município de Oriximiná foi condenado a pagar indenização

em razão da desapropriação do imóvel, sendo estabelecidos os parâmetros de juros e correção monetária, nada tendo sido tratado sobre a forma

de pagamento.

Ademais, o procedimento de expedição ou não de precatório é realizado em sede de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 534 e 535

do CPC/2015.

Destarte, é possível compreender que inexiste interesse recursal, vez que nada foi tratado sobre o assunto na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO - QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO IMPUGNADO - IRRELEVÂNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. - Se a matéria tratada na ação e na sentença apelada nada tem a ver com a questão patrimonial, não é possível ao Recorrente esperar que se decida, no julgamento, questão que não foi decidida no julgamento impugnado - Ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a modificação da decisão que não conheceu do recurso de Apelação por ausência e interesse recursal, pertinente a sua manutenção.

(TJ-MG - AGT: 10000220344402003 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023)”

“Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Desembargador Fernando de Castro Mesquita APELAÇÃO CÍVEL Nº 5463810-72.2017.8.09.0130 COMARCA DE PORANGATU APELANTE : ALIANZ SEGUROS S/A APELADA : LUCIENE ALVES NANCHEN RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO AGRÍCOLA. PERDA DA SAFRA POR EVENTO CLIMÁTICO COM COBERTURA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL DEVIDA. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICADOS. 1. A seguradora/apelante carece de interesse recursal para se insurgir contra matérias em que não foi sucumbente no juízo singular, até porque não tratadas na sentença objetada. 2. Os laudos produzidos pela apelante/seguradora, unilateralmente e por perito/inspetor da própria seguradora, não se revestem de presunção absoluta de veracidade, de sorte que, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita (art. 227, parágrafo único, CC). 3. Não logrando êxito a seguradora/apelante em comprovar, adequadamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, CPC, deve ser mantida a sentença que a condenou à indenização securitária integral pela ocorrência de evento climático coberto pela apólice. 4. As circunstâncias que envolveram a questão, notadamente a perlenga causada pela seguradora/apelante durante o procedimento do sinistro aberto pela autora/apelada, submetendo a segurada às sete inspeções realizadas pelo perito, todas eivadas de erros de cálculo e/ou nas estatísticas das planilhas, impossibilitando a colheita e a reestruturação da propriedade rural, aliada à perda financeira pela colheita improdutiva que não foi indenizada totalmente, e o vencimento próximo dos contratos que a produtora rural/apelada assumiu com a lavoura, não podem ser consideradas meros aborrecimentos. 5. Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, a gravidade e a repercussão das dificuldades criadas pela seguradora/apelante na vida e na propriedade rural da autora/apelada, depreende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, mostra-se razoável. 6. Imperiosa a reforma pontual da sentença para determinar que os consectários incidentes sobre o valor dos danos morais sejam calculados em conformidade com a súmula 362/STJ. 7. Merece ser retificada a sentença, de ofício, na temática sobre os consectários legais incidentes sobre à indenização securitária, a fim de determinar que a correção monetária incida a partir da data da contratação até o efetivo pagamento da quantia (súmula 632/STJ), e os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, corram da citação da apelante/seguradora (art. 405, CC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, PONTUALMENTE, DE OFÍCIO.

(TJ-GO - AC: 54638107220178090130 PORANGATU, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))”

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024